Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO INOMINADO – CITAÇÃO DA RÉ PARA RESPOSTA AO RECURSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, ao indeferir a petição inicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do CPC.
2. Nos termos do art. 331, § 1o do mesmo diploma legal, houve tentativa de citação da ré para que respondesse ao recurso, no entanto, sem sucesso a diligência (ID Num. 37410554 - Pág. 1). Intimado o recorrente, a se manifestar, quedou-se inerte (ID Num. 38162647 - Pág. 1).
3. No microssistema dos Juizados Especiais o processo se orienta pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei no. 9.099/95), o que inviabiliza alguns métodos de comunicação processual previstos para o procedimento comum, como a citação/intimação por edital (artigo 18, §2o, Lei no. 9099/95). Nesse sentido os acórdãos no 1170338, relator Asiel Henrique de Sousa e publicado no DJE em 21/05/2019 e o de no 1136560, relator Fabrício Fontoura Bezerra e publicado no DJE em 21/11/2018.
4. Por conseguinte, ante a impossibilidade de localização da requerida para apresentar resposta ao recurso, outro caminho não há que o seu não recebimento.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.